Tribunal: TJES
Processo: 5021029-13.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021029-13.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALE S.A.

RECORRIDO: LUCIANA PELISSARI BARRAQUI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5021029-13.2024.8.08.0024

Recorrente:
VALE S.A.

Recorrida:
LUCIANA PELISSARI BARRAQUI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO POR MANIFESTAÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

NARRA A AUTORA QUE COMPROU PASSAGENS DE TREM DA EMPRESA VALE, DE IDA E VOLTA PARA UMA EXCURSÃO COM COLEGAS DE TRABALHO, SAINDO DE VITÓRIA COM DESTINO A COLATINA. NO RETORNO, PREVISTO PARA O MESMO DIA, O TREM FOI CANCELADO DEVIDO A MANIFESTAÇÃO POPULAR NA LINHA FÉRREA. RELATA QUE FICOU AGUARDANDO INFORMAÇÕES POR VÁRIAS HORAS NA ESTAÇÃO, SEM RECEBER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DA RÉ, O QUE GEROU DESCONFORTO E INSEGURANÇA. A VALE LIMITOU-SE A OFERECER O REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM OU A POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. AFIRMA QUE TEVE DE PROCURAR TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA VOLTAR À SUA CIDADE COM A AJUDA DE FAMILIARES. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À AUTORA, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO.

A VALE INTERPÔS RECURSO INOMINADO CONTRA A SENTENÇA, ALEGANDO QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS A INTERRUPÇÃO FOI CAUSADA POR FATO IMPREVISÍVEL E ALHEIO AO SEU CONTROLE (MANIFESTAÇÃO POPULAR), O QUE CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. ARGUMENTOU QUE CUMPRIU O SEU DEVER DE INFORMAÇÃO, DISPONIBILIZANDO A POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO OU REMARCAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS. A EMPRESA DEFENDEU AINDA QUE O DECRETO 1832/96 IMPÕE EXCLUSIVAMENTE O DEVER DE ASSISTÊNCIA EM CASOS EM QUE A VIAGEM JÁ TENHA SIDO INICIADA, O QUE NÃO OCORREU NO TRECHO DE VOLTA. COM BASE NESSES ARGUMENTOS, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

NAS CONTRARRAZÕES, A AUTORA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E ARGUMENTA QUE A VALE FALHOU NO DEVER DE ASSISTÊNCIA E QUE A INTERRUPÇÃO, AINDA QUE PROVOCADA POR MANIFESTAÇÃO, NÃO EXIME A EMPRESA DE AMPARAR ADEQUADAMENTE SEUS PASSAGEIROS. DEFENDEU QUE A OMISSÃO DA VALE EM OFERECER TRANSPORTE ALTERNATIVO OU CONVENIENTE E A DEMORA EM INFORMAR SOBRE O CANCELAMENTO CARACTERIZA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DA CONCLUSÃO: NOS TERMOS DO ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL, A TRANSPORTADORA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS, SENDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, CONFORME ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. NESTE CASO, O CANCELAMENTO DO RETORNO SE DEU POR MANIFESTAÇÃO POPULAR, CONFIGURANDO UM FORTUITO EXTERNO QUE EXIME A EMPRESA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE.

CONTUDO, AINDA QUE SEJA CONFIGURADO FORTUITO EXTERNO, A RELAÇÃO CONSUMERISTA EXIGE QUE A TRANSPORTADORA ASSEGURE AOS CONSUMIDORES A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM, CONFORME O ART. 44 DO DECRETO 1832/96 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, X). A REQUERIDA DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E TEMPESTIVAS, NÃO DISPONIBILIZANDO SUPORTE LOGÍSTICO OU ALIMENTAR ENQUANTO OS PASSAGEIROS AGUARDAVAM, OBRIGANDO-OS A PERMANECER NA ESTAÇÃO ATÉ TARDE DA NOITE SEM UMA ALTERNATIVA SEGURA.

A FALHA NO ATENDIMENTO E NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CAUSADA POR CONSTRANGIMENTO E ABALO À AUTORA, JUSTIFICANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, VI, DO CDC, E OS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. O VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA EM R$ 3.000,00 ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DA REQUERIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)